Tribunal: TJDFT
Processo: 0711061-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES. NÃO ATUALIZAÇÃO DE ENDEREÇO. FRUSTRAÇÃO DE ATO PROCESSUAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME: habeas corpus impetrado em favor de paciente cuja prisão preventiva foi decretada após descumprimento de medidas cautelares diversas da prisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: há duas questões em discussão: (i) determinar se estão presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva após o descumprimento das medidas cautelares; (ii) verificar a legalidade da revogação da liberdade provisória do paciente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A prisão preventiva encontra fundamento no artigo 312 do CPP, pois o paciente descumpriu medidas cautelares impostas, não atualizou seu endereço e frustrou ato processual, inviabilizando a regular instrução criminal e a aplicação da lei penal.
2. A contemporaneidade da prisão preventiva não se relaciona com a data do fato delituoso, mas sim com a persistência dos motivos que justificam a medida cautelar.
3. As condições pessoais favoráveis do paciente não afastam a necessidade da prisão preventiva quando há elementos concretos que indicam sua imprescindibilidade.
IV. DISPOSITIVO: ordem denegada.
Tese de julgamento: :O descumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, a não atualização de endereço e a frustração de ato processual autorizam a revogação da liberdade provisória e a decretação da prisão preventiva, nos termos dos artigos 312 e 313 do CPP. A contemporaneidade da prisão preventiva deve ser avaliada com base na persistência dos requisitos legais que justificam a segregação cautelar, independentemente da data do fato criminoso.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, § 4o; 312 e 313, I.